Tribunal: TJES
Processo: 0000119-09.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000119-09.2021.8.08.0007

APTE : MURILO HENRIQUE FIALHO COSTA FONSECA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO -
NÚCLEO DO TIPO - V
ENDER
– CONFISSÃO
VALORADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS – FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS
.
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e confissão do autor
.

2.
D
escabe o reconhecimento do tráfico privilegiado nas circunstâncias em que foi apreendida a substância apreendida, em suas diversas modalidades de entorpecentes, o reconhecido local de tráfico de drogas na região e, ainda, depoimentos que comprovam a reiteração de venda por parte do acusado
.

3.
A
dosimetria da pena aquilatou em suas três fases, a compreensão do crime para a fixação da pena base, com relação a c
ulpabilidade e consequências do delito, adequando a confissão na fase intermediária, concluindo pela pena definitiva, após a constatação da ausência de outras causas de aumento e de diminuição
.

4
.

Recurso conhecido e
i
m
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000119-09.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MURILO HENRIQUE FIALHO COSTA FONSECA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000119-09.2021.8.08.0007

APTE : MURILO HENRIQUE FIALHO COSTA FONSECA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Murilo Henrique Fialho Costa Fonseca não se conformando com a decisão que lhe fora desfavorável, tempestivamente, apela à instância superior, buscando a sua reforma e apresenta as respectivas razões de seu apelo

Em suas razões a defesa sustenta a necessária reforma da sentença, devendo ser desclassificada a conduta do recorrente para o uso de drogas; que o recorrente não exerce a traficância; deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e, por fim, que deve ser aplicada a pena em seu mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público no sentido do improvimento do recurso, conforme fls.88/91.

A Procuradoria de Justiça requereu a manutenção da sentença, conforme parecer no evento de número 3028922.

Eis o breve relatório.

Vitória- ES,
2
6
de
a
gosto
de 20
22
.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000119-09.2021.8.08.0007

APTE : MURILO HENRIQUE FIALHO COSTA FONSECA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Murilo Henrique Fialho Costa Fonseca não se conformando com a decisão que lhe fora desfavorável, tempestivamente, apela à instância superior, buscando a sua reforma e apresenta as respectivas razões de seu apelo

Em suas razões a defesa sustenta a necessária reforma da sentença, devendo ser desclassificada a conduta do recorrente para o uso de drogas; que o recorrente não exerce a traficância; deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e, por fim, que deve ser aplicada a pena em seu mínimo legal.

Contrarrazões
p
elo Ministério Público no sentido do improvimento do recurso, conforme fls.88/91.

A Procuradoria de Justiça requereu a
manutenção da sentença, conforme parecer no evento de número 3028922.

Edificado o relatório, passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso em análise.

Transcrevo o que consta na representação edificada pelo Ministério Público sobre os fatos em apuração.

[...]
em 08 de fevereiro de 2021, por volta das 17h, na Rua José Milagres Ferreira, no bairro São José, em Baixo Guandu, o Apelante fora conduzido em flagrante, pois comercializava entorpecente para uma compradora, em desacordo com determinação legal. Infere-se dos autos que, após receberem informações dando conta de que o Réu traficava drogas em sua residência, Policiais Militares montaram campana próximo a casa do Apelante, momento em que o flagraram vendendo drogas para Amanda Marchiori da Silva. Ato contínuo, os agentes da segurança pública abordaram Amanda e consigo foi encontrado 01 (uma) bucha de “maconha”, tendo a usuária informado que havia adquirido o entorpecente de Murilo pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Diante do flagrante delito, o Apelante tentou evadir-se do local, momento em que
fora capturado pelo Polícia Militar
Diligenciando na residência do ora Apelante, foram encontrados 01 (uma) unidade de “crack”, com massa total de 17,9 gramas, 01 (uma) unidade de “maconha”, com massa total de 49,4 gramas, 26 (vinte e seis) unidades de “maconha”, com massa total de 221,4 gramas, 01 (uma) tablete de “maconha”, com massa total de 258,9 gramas, 01 (uma) unidade de “maconha”, com massa total 8,5 gramas, 01 (uma) balança de precisão, modelo SF-400, 01 (um) rolo de papel filme, utilizado para embalo dos entorpecentes e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie

Após regular instrução, com oitiva das testemunhas, com laudo de apreensão preliminar, e auto de constatação definitivo, bem como o depoimento do representado, a sentença fixou a procedência do pedido vestibular, tendo por base as provas robustas para a condenação.

Segundo a sentença:

[...]
Diante do exposto, pelos fundamentos expendidos,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia oferecida pelo Ministério Público, para
CONDENAR
o acusado
MURILO HENRIQUE FIALHO COSTA FONSECA
, devidamente qualificado nos autos, nas sanções do
artigo

33 da Lei nº.

11.343/06.

Após detida análise dos autos,
entendo que a sentença d
eve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

Primeiramente, a respeito da materialidade do delito, devo ressaltar a conjugação da substância e objetos apreendidos, nos termos do auto de
apreensão (fls. 36/37 do IP), auto de constatação provisório (fls. 38/39 do IP), Boletim de ocorrência (fls. 12/13 do IP) e relatório conclusivo da autoridade policial,
bem como do laudo
Toxicológico definitivo
de
fls.15/16.

Quanto a autoria, entendo por destacar que os objetos foram apreendidos dentro da residência do acusado, conforme destacado pelo depoimento dos policiais, em síntese:

Depoimento prestado em juízo pelo PM Maurício Costa de Souza, conforme descrição das alegações finais de fls. 46/48.

“
(...) que se recorda dos fatos; que receberam denúncia anônima de que a casa onde estava o acusado estava ocorrendo venda de coisas ilícitas; que foi acionado o apoio reservado para observar a residência do acusado, momento em que avistamos ele vendendo droga para uma mulher conhecida como Amanda; que restou constatado que dentro da bolsa da compradora tinha um pedaço grande de maconha; que mediante flagrante adentramos na residência do acusado;
que feita busca pessoal foi encontrado dinheiro com o acusado; que na varanda da frente tinha um pé de maconha; que na varanda de trás tinha uma estante em que foi encontrado uma quantidade de maconha e crack; que confirma o depoimento prestado na fis. 03/05; que a Amanda confirmou quanto pagou pela bucha e o acusado também falou; que conhece o acusado por conta da fama e várias denúncias de que o mesmo era envolvido com o tráfico
”.

Depoimento prestado em juízo pelo PM Luan Luciano dos Santos Pereira, conforme descrição das alegações finais de fls. 46/48.

“
(...) que recebemos denúncia de que o local dos fatos estava ocorrendo a venda de entorpecentes; que com a ajuda do serviço reservado foi possível confirmar o alegado nas denúncias; que avistamos o acusado vendendo maconha para uma mulher conhecida como Amanda; que mediante flagrante, o acusado tentou se evadir do local; que juntamente com ele estava a sua namorada; que foi realizada busca na residência do acusado na companhia de sua namorada;
que foi localizado várias drogas, pé de maconha, balança de precisão e material para embalo de drogas; que fazendo urna análise com todo os entorpecentes que estavam no local, bem como os que o acusado já havia vendido, é possível precisar que o lucro seria de R$ 6.000,00; que o próprio acusado e a Amanda mencionaram os valores; que tanto o acusado quanto o seu irmão são bem conhecidos no meio policial
".

A primeira análise que entendo pertinente é sobre o crime de tráfico que, segundo os termos do art. 33 da Lei 11.343/2006:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim,
o crime em destaque é de conteúdo típico alternativo, de perigo abstrato (exceção ao art. 39 do diploma normativo) sendo o tráfico crime material, mormente no que concerne a conduta de vender e, de igual forma, o
“guardar”,
ambos
se amolda
ndo
ao contexto legal.

N
este sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração dos policiais, mas também da testemunha ouvida em sede inquisitorial, que afirma ter adquirido diversas vezes a substância conhecida como “maconha” com o acusado.

Desta forma, a apreensão da quantidade de drogas, aliada a apreensão da balança de precisão, conjugada com o depoimento dos policiais e da pessoa de Amanda, restou comprovada a traficância por parte do acusado e a correta
subsunção ao tipo descrito na denúncia.

A respeito da autoria delitiva
ainda devo acrescentar o depoimento prestado pelo acusado em sede de interrogatório, onde afirma, ainda que de forma parcial que vendeu a substância para Amanda e que: a balança é de seu amigo, pois sua mãe fazia salgado, sendo utilizada para pesar alimentos. Que comprou a droga pelo valor de R$ 1.200,00, e que todo mês comprava meio quilo para usar.

Assim,
restou indene de dúvida
s

pelo interrogatório e
pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstra
ndo
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas bem como os demais artefatos,
e
demonstrada a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06
.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

P
artindo da premissa da comprovação do crime de tráfico, a etapa a seguir delineada no recurso da defesa perpassa pela consideração de aplicação do “tráfico privilegiado”, a luz das supostas condições subjetivas do agente.

Entretanto, sobre o tema a sentença, de forma brilhante fixou que:

verifico que o réu
MURILO HENRIQUE FIALHO COSTA FONSECA
ostenta bons antecedentes, todavia, ao ser ouvida, a usuária AMANDA, informa que comprou diversas vezes drogas com o acusado, o que indica que o mesmo não havia vendido somente drogas no dia de sua prisão e sim, sua atividade era rotineira e constante. Ademais, analisando os elementos contidos nos autos, verifico que a quantidade e variedade de drogas apreendidas (15g (quinze gramas) de crack, uma bucha de maconha pesando aproximadamente 260g (duzentas e sessenta gramas), uma bucha de maconha, pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas), um tablete de maconha pesando aproximadamente 23g (vinte e três gramas), 23 (vinte três) buchas de maconha, pesando aproximadamente oito gramas), se revelam expressivas, as quais estavam embaladas de modo diverso evidenciando e maior organização da atividade ilícita.

Observa-se ainda que após a comercialização de toda droga apreendida o acusado alcançaria um lucro aproximado de seis mil reais, valor razoavelmente alto para alguém que estava iniciando ou mesmo que fosse um traficante ocasional no tráfico de drogas.

Destaca-se que no local em que foram encontradas as drogas foi apreendida uma balança de precisão e material para embalo, o que evidencia que o acusado também preparava a droga a ser comercializada, de acordo com o usuário, uma vez que como dito, as drogas estavam embaladas em porções diferentes, e que segundo os policiais em seus depoimentos prestados na esfera policial, o acusado informou no momento de sua apreensão que o valor da bucha variava de acordo com seu respectivo peso. Ademais
MURILO HENRIQUE
informa em juízo mensalmente comprava meio quilo de maconha, o que evidencia que o mesmo seria assíduo na compra de entorpecentes, e consequentemente assíduo vendedor.

Eminentes pares, como assentado pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que inclinados a considerar as inúmeras hipóteses da benesse legal, no caso em concreto não há equívocos a serem sanados por este Tribunal revisor.

A ausência de precedentes em relação ao caso em concreto deixa de ser preponderante a luz da fundamentação reproduzida da sentença, posto que o acusado possuía diversas subs
tâncias em sua residência, com valor total elevado, quase seis mil reais, balança de precisão e, ainda, conforme o depoimento dos policiais, o local é conhecido na região como de corriqueira traficância,
no que, ainda, devo considerar o depoimento da “compradora” para a qual o recorrente vendeu a droga antes de ser preso, quando disse que já havia adquirido do mesmo outras vezes.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS N.os 718 E 719/STF. SÚMULA N.º 440/STJ. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2.º, ALÍNEA B, DO CP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem por via do presente mandamus é inviável, pois obstado pela impossibilidade do Superior Tribunal de Justiça reapreciar o contexto fático-probatório, notadamente na hipótese, em que "houve fundamentação concreta por parte das instâncias ordinárias para o afastamento do tráfico privilegiado,
consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (local conhecido como base do tráfico na região), bem como pelas testemunhas policiais
" (HC 405.554/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017). 2. 3. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida apenas para fixar o regime inicial semiaberto. (HC n. 474.680/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

Pertinente a alegação da defesa para que seja a pena fixada em seu mínimo legal, primeiramente devo trazer ao contexto da pena fixada na sentença pelo magistrado, somente as que foram valoradas, com os seguintes verbetes:

Passo então à dosimetria da pena, dentro de um critério de proporcionalidade, em estrita observância ao disposto nos artigos 59, 60 e 68, todos do Código Penal, e artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, para a perfeita individualização da pena:

a) CULPABILIDADE
: o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que se trata de pessoa com plena capacidade de prover o seu sustento de forma lícita, mormente porque não possui nenhuma deficiência física ou dificuldade cognitiva. Porém, preferiu se enveredar pelo submundo do tráfico de drogas, em vez de aproveitar seu vigor físico, capacidade de aprender e se adaptar a novos ambientes, podendo facilmente prover sua subsistência por meio de um emprego ou desenvolver trabalhos sociais, optou por realizar o tráfico de drogas.

[...]

f) CIRCUNSTÂNCIAS
: são graves, vez que, conforme se verifica das provas constantes dos autos estava realizando o tráfico de drogas em grandes quantidades, tanto é que em uma única apreensão foram apreendidas 15g (quinze gramas) de crack, uma bucha de maconha pesando aproximadamente 260g (duzentas e sessenta gramas), uma bucha de maconha, pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas), um tablete de maconha pesando aproximadamente 23g (vinte e três gramas), 23 (vinte três) buchas de maconha, pesando aproximadamente oito gramas, o que configura uma maior intensidade da lesão jurídica causada à sociedade;

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais, bem como considerando com preponderância a natureza a quantidade da substância apreendida e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos dias-multa), fixo a PENA-BASE em
07

(sete) anos e 06

(seis) meses de reclusão e 750

(setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Incide no presente caso a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), motivo pelo qual, diminuo a pena em
08

(oito) meses de reclusão e 67

(sessenta e sete) dias-multa
, passando a totalizar
06

(seis) anos e 10

(dez) meses de reclusão e 683

(seiscentos e oitenta e três) dias-multa
.

Não existem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Torno definitiva a pena dosada em 06

(seis) anos e 10

(dez) meses de reclusão e 683

(seiscentos e oitenta e três) dias-multa
, por não concorrerem outras causas de diminuição ou de aumento de pena.

Valoro cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Deixo de aplicar a detração penal determinada no art. 387, §2º, do CPP, porque a referenciada detração em nada influenciará na fixação do regime inicial da pena.

De posse dos autos, bem como aquilatando a análise pormenorizada efetuada pelo magistrado, não se observam equívocos a serem sanados por esta corte seja na fixação da pena base, valorada em consonância com o entendimento do STJ
1
, bem como a pena intermediária, sem máculas
por considerar a confissão, ainda que esta tenha sido parcial nos autos
, t
endo resultado na pena definitiva de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses em definitivo, por ausência de outras causas de diminuição ou de aumento.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
N
EGO PROVIMENTO AO MESMO
.

É como voto.

1
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na

fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de
pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo

penal incriminador. [...
]
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000119-09.2021.8.08.0007

APTE : MURILO HENRIQUE FIALHO COSTA FONSECA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO -
NÚCLEO DO TIPO - V
ENDER
– CONFISSÃO
VALORADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS – FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS
.
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e confissão do autor
.

2.
D
escabe o reconhecimento do tráfico privilegiado nas circunstâncias em que foi apreendida a substância apreendida, em suas diversas modalidades de entorpecentes, o reconhecido local de tráfico de drogas na região e, ainda, depoimentos que comprovam a reiteração de venda por parte do acusado
.

3.
A
dosimetria da pena aquilatou em suas três fases, a compreensão do crime para a fixação da pena base, com relação a c
ulpabilidade e consequências do delito, adequando a confissão na fase intermediária, concluindo pela pena definitiva, após a constatação da ausência de outras causas de aumento e de diminuição
.

4
.

Recurso conhecido e
i
m
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _14 /09/2022_

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.